Tribunal: STF
Processo: RE 578235
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTAS: 1. Salário-maternidade. Requerimento extemporâneo.
   Correção monetária desde a data do parto até a da apuração do
   valor devido. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional
   indireta. Precedentes. Recurso extraordinário não admitido. Não
   cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   inobservância de direito local, seria apenas indireta à
   Constituição da República.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Interposição com base na alínea "b". Acórdão
   impugnado que não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou
   lei federal, na forma do art. 97 da Constituição Federal. Não
   cabimento. Não se admite recurso extraordinário interposto com
   base na alínea "b" contra acórdão que não contém declaração de
   inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.